Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Os honorários de sucumbência estipulados na sentença que julgou a ação coletiva, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.906/1994.

II. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos.

III. A inclusão dos honorários de sucumbência da ação coletiva nas execuções individuais viola a base de cálculo que a sentença estipulou na forma do § 3o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil.

IV. A fragmentação dos honorários advocatícios estipulados na ação de conhecimento, em cada um dos cumprimentos individuais de sentença, além de violar a base de cálculo, enseja fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução vedados pelo artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.

V. Recurso conhecido e desprovido.